Tribunal: TJDFT
Processo: 0705979-39.2024.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. FRAUDE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de empréstimo bancário supostamente firmado mediante fraude.
2. O recorrente sustenta ter sido vítima do golpe da falsa portabilidade, demonstrado por boletim de ocorrência, extratos bancários e documentos do INSS; argumenta que a geolocalização registrada no momento da contratação não condiz com seu endereço e que houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira; requer a anulação do contrato, a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação do empréstimo consignado ocorreu mediante fraude, configurando vício de consentimento; (ii) definir se o banco deve ser responsabilizado pelos atos de seu correspondente bancário; e (iii) analisar se há dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, salvo prova de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. O golpe da falsa portabilidade caracteriza vício de consentimento, pois o consumidor acreditava estar renegociando sua dívida, mas, na realidade, contratou novo empréstimo. Precedentes das Turmas Recursais do DF reconhece a nulidade de contratos firmados nessas circunstâncias (Acórdãos 1729846, 1780581 e 1818724 e 1838721).
6. O banco responde pelos atos praticados pelo correspondente bancário, conforme art. 7o, parágrafo único, do CDC, e Resolução CMN no 4.935/2021, devendo arcar com os prejuízos causados ao consumidor. 7. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, pois o banco também foi vítima da fraude e não se verifica má-fé capaz de justificar a devolução em dobro. 8. O mero aborrecimento decorrente da fraude não caracteriza dano moral, pois não restou comprovado que os fatos extrapolaram os dissabores comuns do cotidiano.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a nulidade do contrato, a inexigibilidade do pagamento e condenar os recorridos à restituição simples dos valores descontados, corrigidos monetariamente desde a data de cada desconto e acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 171, II; CDC, arts. 7o, parágrafo único, art. 14, § 3o e art. 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; TJDFT, Acórdãos 1729846, 1780581 e 1818724 e 1838721.